Tribunal: TJMT
Processo: 0010054-80.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
JULIANE PEREIRA DO BONFIM

Número do Protocolo: 130998/2017
Data de Julgamento: 15-02-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHO – VERBAS RESCISÓRIAS - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - FÉRIAS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR COMISSIONADO – DIREITO AO RECEBIMENTO APENAS DAS FÉRIAS SIMPLES, ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO EM VALOR PROPORCIONAL AOS QUATRO MESES TRABALHADOS NO ANO DE 2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - Estabelecer que quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF.
2 – Mostra-se descabida a tese de nulidade de trabalho do servidor, quando se constatar que a sua contratação não foi por meio de contrato por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mas para o exercício do cargo em comissão.
3. Em vista de o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado ter caráter precário, transitório e ser declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a dispensa do cargo gera direito tão somente às verbas salariais, atinentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.
4. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
JULIANE PEREIRA DO BONFIM

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Nulidade de contratação temporária nº. 10054-80.2016.811.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o réu ao pagamento das férias simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional, bem como da gratificação natalina (13º salário), em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015.
Consignou que, tais verbas rescisórias deverão ser acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97) a partir da citação (art. 405 do CC) e da correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas, deduzidos, obviamente, todos os valores efetivamente pagos.
Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC.
Deixou de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).
De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, o processo está sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do NCPC.
O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação (fls. 52/58), alegando que a r. sentença deve ser reformada, no tocante a forma de correção monetária determinada pelo Juízo a quo, visto que dissociada do entendimento adotado pelo Egrégio TJMT.
Alega que, constou na sentença que a correção monetária deveria ser calculada com base somente no IPCA-E, entretanto, em que pese a determinação, razão não lhe assiste, especialmente tendo como acórdão paradigma de nº 129743/2016, com julgamento em 6-12-2016, pela 4ª Câmara Cível, onde pacifica a forma de aplicação da correção monetária relativos aos débitos da Fazenda Pública, limitando-se a aplicação de INPC até 29-6-2009, e após, pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.
Assevera que, restou definido que a aplicação da correção monetária possui dois momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29-6-2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, adotando-se então o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR).
Por fim, pugna pela reforma do decisum no tocante a correção monetária, a fim de ser retificado a forma de aplicação da correção monetária, aplicando os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 60/61, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 69/verso), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Nulidade de Contratação Temporária nº. 10054-80.2016.811.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o réu ao pagamento das férias simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional, bem como da gratificação natalina (13º salário), em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015.
Consignou que, tais verbas rescisórias deverão ser acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97) a partir da citação (art. 405 do CC) e da correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas, deduzidos, obviamente, todos os valores efetivamente pagos.
Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC.
Deixou de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).
O Magistrado a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Município de Várzea Grande contra a sentença.
Compulsando os autos, verifica-se que a Autora, ora Apelada, Juliane Pereira do Bonfim, narra em sua inicial, que foi contratada para exercer Cargos de natureza comissionada, cujos atos de nomeação se deram por meio dos nºs 232/2013 e 553/2014, sendo:
1) Coordenadora Administrativa Tributária e de Tecnologia (DGA 4), pelo período de 01.02.2013 a 6-5-2014;
2) Superintendente de Planejamento Estratégico (DGA 3), de 07.05.2014 a 30.04.2015,

A Apelada alega que, seu contrato com a ré, era temporário, disciplinado por lei especial, para atender necessidade excepcional de interesse público do Município, pelo período de 12 meses, porém, o contrato temporário durou mais de 2 (dois) anos e a servidora ininterruptamente, prestou serviços à ré, porém, com renovação periódica da contratação.
Assera, também, que, resta evidente que entre a autora e a ré não houve contrato temporário, mas uma relação de emprego Celetista e, não foram quitadas corretamente as verbas oriunda dessa relação.
Por isso, requer a reparação das irregularidades na contratação a que foi submetida durante o período trabalhado, declarando nulo os contratos firmados entre as partes, condenando o Apelante no pagamento dos haveres rescisórios, quais sejam:
1) Aviso prévio;
2) Férias;
3) Adicional de 1/3;
4) Gratificação Natalina;
5) Multa do artigo 467, da CLT;
6) Multa do artigo 477, da CLT;
7) FGTS;
8) Seguro desemprego;
9) Bem como a anotação da CTPS da Apelante.

O Juiz de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o réu ao pagamento das seguintes verbas trabalhistas que não foram pagos:
1) Férias simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional;
2) Gratificação natalina (13º salário), em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015.

Observa-se dos autos que, a autora jamais firmou contrato temporário com o ente público, já que das provas acostadas aos autos pela própria autora, em especial o histórico funcional de fls. 20, vê-se que, esta foi ocupante de cargos comissionados, perante a Prefeitura de Várzea Grande.
Consigno que, sobre esse ponto, será analisado por ocasião da remessa necessária da sentença.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Contra a mencionada sentença o Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença, no tocante aos juros e correção monetária, por entender que está dissociado do entendimento adotado.
O Magistrado Singular, ao proferir a sentença, determinou que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
Desse modo, passo então à análise quanto a aplicação da Correção Monetária e Juros Moratórios.
Relata o Apelante que, no tocante à correção monetária, constou da sentença que, deveria ser calculada com base somente no IPCA-E, contudo, alega que restou definido que a aplicação da correção monetária possui dois momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29-6-2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, adotando-se então o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR).
Pois bem.
Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Assim, merece ser parcialmente provido o recurso do Município de Várzea Grande a fim de constar que, no tocante à aplicação de juros de mora e correção monetária, que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

DA REMESSA NECESSÁRIA
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juiz de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o réu ao pagamento das férias simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional, bem como da gratificação natalina (13º salário), em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015.
Quanto a incidência dos índices de correção monetária e juros, estes já foram apreciados no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Desse modo, passo então à análise dos demais pontos enfrentados na sentença.
Observa-se dos autos que, a autora jamais firmou contrato temporário com o ente público, já que das provas acostadas aos autos pela própria autora, em especial o histórico funcional de fls. 20, vê-se que, esta foi ocupante de (cargos comissionados), perante a Prefeitura de Várzea Grande, sujeito ao regime jurídico previsto na Carta Magna e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, diverso, portanto, do regime celetista pretendido.
Por essa razão, entende-se que o julgamento deve ser levado em consideração o fato de que a autora sempre exerceu cargo comissionado (Coordenadora e Superintendente), sujeita ao regime jurídico previsto na Carta Magna e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, diverso, portanto, do regime celetista pretendido.
Portanto, não cabe aqui analisar a regularidade dos contratos renovados sucessivamente com o Apelante, eis que os períodos se referem, unicamente, ao exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, regido pelo regime estatutário.
Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Carta Magna.
Importa consignar que a característica dos cargos em comissão, na forma prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, é de livre nomeação e exoneração, veja:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I- [...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[...]
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Sabe-se que, os servidores públicos, ocupantes de cargos em comissão, não são regidos pela CLT, e a sua contratação tem previsão constitucional, não caracterizando violação ao acesso ao serviço público por concurso.
Assim, o vínculo entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, de modo que é indevida qualquer compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais, referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, disposto no artigo 7º, VIII e XVII, e no artigo 39, §3º.
Nessa quadra, não há falar em pagamento dos valores referentes à FGTS, da multa de 40% (quarenta por cento) e do artigo 477, §8º, da CLT, aviso prévio, seguro desemprego, anotação na CTPS e retenção da contribuição previdenciária.
Destarte, referente a este período que trabalhou como Coordenadora Administrativa Tributária e de Tecnologia (DGA 4), e de Superintendente de Planejamento Estratégico (DGA 3), não há que se falar em pagamento do Aviso prévio, multa do artigo 467, da CLT, multa do artigo 477, da CLT, FGTS, e Seguro desemprego, bem como a anotação da CTPS, como pretende a Autor/Apelada Juliane Pereira do Bonfim.
Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão não são regidos pela CLT, e a sua contratação tem previsão constitucional, não caracterizando violação ao acesso ao serviço público por concurso.
O vínculo estabelecido entre o ente público, e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Lei Maior.
Seus titulares, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, são nomeado em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, é indevido o pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, salvo os contidos no art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Lei Maior.
Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO DE COBRANÇA - CARGO EM COMISSÃO – NATUREZA ESTATUÁRIA - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, INCISO II DO CPC - - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução.
(TJ-MT - APL: 00334602320108110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/3/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/3/2019)

Das Férias e do Décimo Terceiro
Quanto às férias, a teor do documento juntado pela autora a fl. 20, que não foi objeto de impugnação por parte da requerida, depreende-se que a autora não usufruiu do seu direito de gozar férias durante o tempo em que exerceu cargo Comissionado junto ao Município de Várzea Grande (anos de 2013 a 2015).
É certo que o artigo 39, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil bem enuncia que aos servidores ocupantes de cargo público aplica-se o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.
Assim, tem-se que a autora faz jus ao recebimento apenas das férias simples, relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, já que não foram gozadas pela parte autora, acrescidas do terço constitucional, bem como da gratificação natalina 13º salário em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015. Contudo, sem a possibilidade de pagamento das férias em dobro com relação ao período aquisitivo 2013/2014.
In Casu, assim determina no parágrafo único do artigo 83 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande – Lei 1.164/91:
Art. 83 – Automaticamente será pago ao servidor, por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.
Parágrafo Único – Aos servidores ocupantes de cargo em comissão fica assegurada a vantagem desse artigo.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 (UM TERÇO) – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUÍZO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – Sentença ilíquida atrai a necessidade de reexame necessário, o qual será procedido de ofício caso dispensado, por qualquer outro motivo, pelo juízo inferior;
2 – Os direitos trabalhistas minimamente garantidos pela Carta Federal são exigíveis, mesmo em relação aos servidores comissionados, entre eles o adicional de um terço de férias e o décimo terceiro salário. Não se trata, como é possível depreender, de direitos provenientes da CLT, mas do regime constitucional presente; [...]
(TJ-MT - APL: 00027273520138110020 137529/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/4/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/4/2017)

E mais,
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.
Mostra-se descabida a tese de nulidade do contrato de trabalho do servidor, quando se constatar que a sua contratação não foi por meio de contrato por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mas para o exercício do cargo em comissão.
Em vista de o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado ter caráter precário, transitório e ser declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a dispensa do cargo gera direito tão somente às verbas salariais, atinentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.
Não havendo condenação do ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, falta interesse recursal, quanto a este ponto.
(N.U 0009375-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/5/2020, publicado no DJE 7/5/2020)

Não há, previsão quanto ao pagamento em dobro das férias não gozadas após um ano do término do período aquisitivo. Assim, é de se rejeitar o pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas e não pagas pelo ente público, relativas ao período aquisitivo de 2013/2014, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido.
Quanto a gratificação natalina (13º salário), deverá ser pago em valor proporcional aos 4 (quatro) meses trabalhados no ano de 2015.
Desse modo, comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo, portanto a sentença merece ser ratificada nesses pontos.

Dos Honorários Advocatícios
No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que o Magistrado a quo, agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto não merece reparo algum nesse ponto.
Isso, porque o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE, o Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, para:
1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
E em sede de Remessa Necessária, Retifico em Parte a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA